Tribunal: TJBA
Processo: 0020422-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020422-66.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: DAVI TOURINHO DE BRITO e outros Advogado(s):PEDRO HENRIQUE TOURINHO DE ARAGAO, VITOR OLIVEIRA MONTEIRO DA COSTA, ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LITISDENUNCIAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA PARA DANOS MORAIS. CONFISSÃO JUDICIAL NA CONTESTAÇÃO. ARTIGOS 374, II, E 389 DO CPC. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DA APÓLICE INTEGRAL. SÚMULA 402 DO STJ. DANOS PESSOAIS/CORPORAIS COMPREENDEM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que, em denunciação da lide, condenou-a ao ressarcimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos pela segurada a título de danos morais à vítima de atropelamento. A seguradora alega ausência de cobertura contratual para danos morais, sustentando que a rubrica específica estava "zerada" na apólice e que haveria exclusão expressa nas condições gerais. A sentença de origem reconheceu a cobertura com base na própria contestação da seguradora, que admitiu a existência da garantia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora possui o dever de ressarcir a segurada pela condenação em danos morais, considerando a alegação de exclusão de cobertura e a existência de confissão judicial sobre a vigência da referida garantia. III. Razões de decidir 3. Configura-se confissão judicial (arts. 374, II e 389 do CPC) quando a seguradora afirma textualmente na contestação que o contrato possui cobertura para danos morais e estéticos, fato que desonera a parte contrária de provar a contratação. 4. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito (art. 373, II, CPC), pois deixou de colacionar aos autos a apólice definitiva e assinada, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e manuais genéricos. 5. Conforme a Súmula 402 do STJ, "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". No caso, existindo previsão para "Danos Corporais", os danos morais consideram-se incluídos na ausência de prova de exclusão clara e destacada. 6. A condenação deve ser mantida nos limites da cobertura global contratada, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422, 757; CPC, arts. 373, II, 374, II e 389; Súmula 402 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1944801/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0020422-66.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como apelados DAVI TOURINHO DE BRITO e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR